Tribunal: TJMT
Processo: 1001751-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001751-56.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LEONISIA N N BARROSO, LEONISIA N N BARROSO - ME, LEONISIA N N BARROSO - ME, LEONISIA N N BARROSO - ME, NUNES BARROSO E BOESE LTDA - ME, MIRANDA E BARROSO LTDA
AGRAVADO: PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Processo Origem: AÇÃO DE COBRANÇA n.o 1031332-47.2021.8.11.0002, 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
Agravo de Instrumento interposto por Leonisia N. N. Barroso e outros, de decisão que na Ação de Cobrança que move em face de Podium Distribuidora de Petróleo Ltda., declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa do feito ao Juízo da 4o Vara Cível da comarca de Várzea Grande para ser associado ao processo n. 100164190-2018.811.0002.
Sustentam o equívoco da decisão agravada, porque na Ação Declaratória de Restituição de Valores Cobrados Indevidamente, distribuída à 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, buscam a condenação da requerida, aqui agravada, ao pagamento de valores que pagaram a mais, porquanto de acordo com o contrato, a agravada se comprometeu a vender combustível pelo menor preço praticado no mercado de Cuiabá e Várzea Grande.
Já no presente feito, Ação de Cobrança, a pretensão é de condenar a requerida agravada ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de bonificação a cada 6.000.000 milhões de litros de combustível comprado.
Dizem, assim, que as duas ações, embora tenham as mesmas partes e digam respeito ao mesmo contrato, não têm o mesmo objeto e não apresentam prejudicialidade entre si, porque nada impede que uma ação seja julgada procedente e outra improcedente.
Aduzem que, caso prevaleça o entendimento do Magistrado, a ação declaratória em andamento desde 2018 sofrerá grave atraso.
Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de afastar a conexão entre as ações e que o feito prossiga no Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Trata-se de Ação de Cobrança lastreada em Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil de Combustíveis e Derivados de Petróleo, firmado entre Podium Distribuidora de Petróleo Ltda. e Leonisia N. N. Barroso e outros.
Ao despachar a inicial, o Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande declinou a competência para o Juízo da 4a Vara daquela mesma comarca, como consignado:
Verifica-se que há ação declaratória de restituição de valores cobrados em trâmite perante a 4a Vara Cível desta comarca, sob n° 1001641-90.2018.811.0002, distribuída em 05 de março de 2018, de onde denoto estar evidente a conexão entre as ações.
Ademais, as demandas possuem as mesmas partes e mesmo objeto, haja vista que abordam quanto o mesmo contrato de compra e venda, logo, entendo que as ações estão não só intimamente atreladas, como potencialmente apresentam prejudicialidade entre si.
Neste sentido, à vista da conexão dos referidos autos com os que tramitam naquela vara, estes deverão ser reunidos para julgamento simultâneo (art. 58, do CPC).
Desta feita, considerando que a presente ação foi distribuída em 29 de setembro de 2021, nos termos dos artigos 58 e 59 do CPC, o Juízo da 4a Vara Cível é o prevento para processar e julgar ambos os processos.
Diante destas considerações, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar a presente demanda e determino a sua remessa ao juízo da 4a Vara Cível desta Comarca, para ser associada ao processo n. 1001641-90.2018.811.0002, nos termos da fundamentação supra.
Pois bem. Neste juízo de cognição sumária, verifica-se que, embora os objetos das ações sejam diversos, a discussão em ambas as ações encontram fundamento no mesmo contrato. Inclusive, como bem pontuado pelo juízo “a parte autora discute naqueles autos o real valor do combustível adquirido, o qual gerou a bonificação cobrada nesta demanda”, o que, a princípio, pode impactar o resultado da presente demanda.
De outro lado, não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
Ademais, pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se a concessão do efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 16 de novembro 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7